Tribunal: TJSP
Processo: 1003652-04.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Pretensão de restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, a fim de afastar o cancelamento automático da operadora - Contrato coletivo que prevê a rescisão após 30 dias de inadimplemento – Inteligência do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 – Aplicação a contratos coletivos –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Pretensão de restabelecimento de plano de saúde coletivo por adesão, a fim de afastar o cancelamento automático da operadora - Contrato coletivo que prevê a rescisão após 30 dias de inadimplemento – Inteligência do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 – Aplicação a contratos coletivos – Precedentes – Ausência, ademais, de prévia notificação – Súmula no 94 do TJ/SP - Danos morais incabíveis – Cancelamento que, no caso concreto, não importou em risco efetivo de agravamento da saúde da autora – O mero descumprimento contratual, por si só, não justifica o acolhimento do pedido indenizatório. – NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS.